Tribunal: TJDFT
Processo: 0704073-80.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CURADORIA ESPECIAL. NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA. DISPENSA DE PREPARO. CITAÇÃO EDITALÍCIA. ESGOTAMENTO ABSOLUTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE. PESSOA JURÍDICA. CITAÇÃO DOS SÓCIOS. DESNECESSIDADE. PESQUISAS NOS SISTEMAS INFOJUD, SISBAJUD E RENAJUD. COMPROVAÇÃO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CHEQUE PRESCRITO. CAUSA DEBENDI. INDICAÇÃO. DESNECESSIDADE.SENTENÇA MANTIDA.
1. A Jurisprudência desta Corte tem admitido que Núcleos de Práticas Jurídicas exerçam o múnus de Curadoria Especial, estendendo a eles as mesmas faculdades processuais do referido órgão de assistência aos necessitados, inclusive no que tange à isenção do preparo recursal.
2. A citação por edital é válida quando frustradas as tentativas de localização do Réu, inclusive nos sistemas de penhora on line.
3.. O deferimento da citação editalícia não pressupõe o total esgotamento dos meios possíveis de localização do Réu, sendo suficiente a demonstração da efetiva tentativa em buscar endereços conhecidos para citação.
4. Inexiste suporte legal para impor diligência a fim de localizar os endereços residenciais dos sócios como requisito para a citação por edital da pessoa jurídica.
5. A ausência de fundamentação não se configura se a sentença contiver, ainda que de forma sucinta, as razões de fato e de direito que levaram ao convencimento do magistrado (art. 93, IX, da CF).
6. O cheque prescrito constitui documento hábil a embasar a Ação Monitória, sendo desnecessária a indicação da causa debendi.
7. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas.